Tribunal: STF
Processo: AI 392821
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL VOLTADO CONTRA ACÓRDÃO
PROLATADO EM  ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO.
                Nos termos do art. 317 do Regimento Interno do STF, o
 agravo
regimental somente é cabível de decisão monocrática de Presidente
do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator.
                Aplicação de multa de um por cento sobre o valor da
 causa, consoante
entendimento desta turma.
                Agravo não conhecido.